Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702283-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ISABELA BULCAO DE OLIVEIRA APELADO: AZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a presente apelação cível/remessa necessária (no 0702283-85.2020.8.07.0000) foi protocolada diretamente na 2a instância, recebendo numeração diversa àquela dos autos originários (no 0711291-60.2019.8.07.0020). Aliás, a própria apelante já peticionou requerendo o cancelamento da distribuição “tendo em vista o equívoco ocorrido por circunstâncias alheias.” (ID 14058099) Outrossim, em consulta aos sistemas informatizados deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que a peticionante interpôs apelação cível no juízo de origem. Posto isto, em face da duplicidade na interposição do apelo, proceda-se ao cancelamento da distribuição do presente feito no 0702283-85.2020.8.07.0000. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora